Tribunal: TJSP
Processo: 1001203-61.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos - Erro médico – Cirurgia vascular – Piora do quadro clínico do autor – Desenvolvimento de trombose venosa profunda – Nexo causal identificado - Falha caracterizada - Dever de indenizar – Indenização por danos estéticos reduzida - Recurso de apelação provido, em parte.